Tribunal: STF
Processo: ARE 1451255
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento à revisão criminal ajuizada pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 96, p. 1-6) assim ementado:

“PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AJUIZAMENTO VINCULADO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621, INCS I e III DO CPP. CALÚNIA. ART. 138 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA DIVULGADA EM BLOG. ART. 103 DO CÓDIGO PENAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
 1.	A revisão criminal não permite a rediscussão de matéria já analisada em segundo grau de jurisdição, cujo acórdão foi acobertado pelo manto da coisa julgada. Tal ação é um instrumento que visa precipuamente desconstituir uma falha na prestação jurisdicional nas hipóteses taxativamente elencadas no art. 621 do CP.
 2.	Não se vislumbra nenhuma afronta a texto expresso da lei ou dissociação dos elementos probatórios carreados aos autos. Igualmente, não há que se falar em circunstância descoberta, após a sentença, que determine ou autorize diminuição da pena. 
 3.	O requerente insiste na tese de que teria havido a extinção da punibilidade do crime perpetrado na data de 13/11/2011, em razão de suposta decadência do direito de representação do ofendido mas que, todavia, não encontra guarida nos autos. 
 4.	O requerente pretende discutir questões já debatidas e acertadamente afastadas tanto pelo primeiro quanto pelo segundo grau de jurisdição. 
 5.	Revisão Criminal não provida.” (eDOC 96, p. 6; grifos originais)

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 142, p. 1-3).  

Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa aos arts. 5º, incisos LIV e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal (eDOC 172, p. 1-28). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 168, p. 1-24).

O Vice-Presidente do TRF da 2ª Região não admitiu o recurso especial (eDOC 189, p. 1-3) e, quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 192, p. 1-5), de cujo dispositivo transcrevo:

“(...)
17. Assim, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto por ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA, quanto às matérias abrangidas pelos Temas 339 e 660, na forma do artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição de 1988, em interpretação conjunta com o artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, INADMITINDO-O quanto ao artigo 5º, inciso LVII, do texto constitucional, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.” (eDOC 192, p. 5; grifos originais)

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 202, p. 1-31), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 200, p. 1-25).

O Órgão Especial do TRF da 2ª Região negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora recorrente (eDOC 238, p. 1-8).
 
No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.054.164/RJ (eDOC 278, p. 1-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 282, p. 1).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 177.829/RJ (certidão; eDOC 284, p. 1).

O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo desprovimento do agravo e, caso provido, pelo desprovimento do recurso extraordinário” (eDOC 287, p. 1-10). 

É o relatório.

Decido.

De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 192, p. 1-5), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.

Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.

Outrossim, porque legítimo e em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:

“(...)
16.	O agravo não merece prosperar. 
17.	O TRF2 negou seguimento ao recurso extraordinário quanto às matérias abrangidas pelos Temas 339 (obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais) e 660 (trata da violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa), por entender não atendido o requisito da repercussão geral, nos moldes preconizados no art. 1030, I, a, do CPC. 
18. Atentou a Corte a quo para o fato de já ter o Supremo Tribunal Federal decidido que não há repercussão geral na alegada contrariedade ao art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal (que trata do devido processo legal), julgado que foi assim ementado: 
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE nº 748.371 RG / MT, Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, v. m. de 06/06/2013, DJe de 01/08/2013) (Grifou-se) 
19.	Conforme assentado pelo Plenário desta Corte, as alegações de cerceamento de direito de defesa consistentes em violações ao contraditório, ampla defesa, limites da coisa julgada ou devido processo legal não possuem repercussão geral, não atendendo a requisito processual necessário ao processamento do recurso. 
20.	Observou, ainda, que a obrigatoriedade de fundamentação das decisões não foi violada pelo acórdão impugnado, uma vez que a tese 339 firmou o entendimento de que  ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’. 
21.	A decisão assim tomada partiu do pressuposto de que as provas foram todas analisadas tanto em primeira quanto em segunda instância, por ocasião do recurso de apelação, de sorte que não há se falar em ausência de fundamentação e, de acordo com a tese 339, não há a necessidade de se analisar uma a uma, pormenorizadamente, as teses levantadas pela defesa.
22.	Ainda assim, o que se verifica é que a tese da decadência vem sendo analisada em todas as instâncias, o que afasta a alegada ausência de fundamentação das decisões.
23.	Por fim, em relação à alegada afronta ao princípio da presunção de inocência, o Tribunal invocou óbice contido na súmula 279, que afasta a possibilidade do recurso para reexame de prova, bem como nas súmulas 282, 283 e 284, que tratam da deficiência na fundamentação do recurso, inclusive por não abranger todos os fundamentos que sustentam a decisão recorrida. 
24.	Acertada, portanto, a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário na origem.” (eDOC 287, p. 6-7; grifos originais) 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se. 
Brasília, 12 de dezembro de 2023.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente